Tribunal: TJPA
Processo: 0811073-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811073-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEO KYDRON SANTOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 46, DA LEI DE Nº 9.605/98, 171, 180, §1º, 288 e 299, c/c 71, TODOS DO CP (crime ambiental, estelionato, receptação, associação criminosa e falsidade ideológica) – DECRETO PREVENTIVO CARENTE DE EFETIVIDADE – DECISÃO QUE MANTEVE O DECRETO PREVENTIVO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA AO DECRETO PREVENTIVO ORIGINÁRIO (
per

relationem)
– ORDEM DENEGADA.

1.

Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Arnaldo Ramos de Barros Júnior, Railson dos Santos Campos e Evaete Santos de Souza, em favor do nacional LEO KYDRON SANTOS DE OLIVERA, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente está sendo acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos arts. 46, da Lei nº 9.605/95, 171, 180, §1º, 288 e 299, c/c 71, todos do CP (crime ambiental, estelionato, receptação, associação criminosa e falsidade ideológica), autos do processo crime de nº 0801150-87.2023.8.14.0138, ocorrendo a decretação de sua prisão preventiva em decisão que dizem carente de fundamentação, vindo, por fim, requerer através da concessão da medida liminar, a expedição do contramandado ao decreto prisional, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 20706863 foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 20706863, constando na Id 21866108 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

Indicação da minha prevenção na Id 21281889,sendo acatada na Id 21362188.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LEO KYDRON SANTOS DE OLIVEIRA, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos arts. 46, da Lei nº 9.605/98, 171, 180, §1º, 288 e 299, c/c 71, todos do CP (crime ambiental, estelionato, receptação, associação criminosa e falsidade ideológica), em que se alega falta de fundamentação no decreto preventivo.

Consta dos documentos juntados que o paciente, juntamente com outros 07 (sete) envolvidos, durante os anos de 2021 a 2023, em associação criminosa e continuidade delitiva, criavam empresas em nome de “laranjas” e fraudavam o sistema SISFLORA com operações florestais falsas, gerando créditos florestais inexistentes, tudo para validar exploração ilegal de madeira que eram beneficiadas em serrarias geridas pela organização, fatos apurados em intensa investigação deflagrada pela Policia Civil através da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal – DEMAPA, em operação denominada “HOME BROKER”.

Volta-se a impetração contra a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sem que tenha sido juntado o decreto prisional.

A prova pré-constituída constante da impetração é a decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto preventivo, Id 20542412, ato que entendo como coator e que expõe os seguintes fundamentos:

“Após uma análise minuciosa dos autos, é evidente que os pleitos dos requerentes em questão, até o presente momento, não merecem acolhimento. Vale ressaltar, em primeiro lugar, que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada de acordo com a situação da causa, tendo, pois, caráter
rebus sic stantibus
, conforme estabelecido no artigo 316 do Código de Processo Penal.

Desta maneira, para que os pleitos fossem deferidos, seria necessário que novos elementos fossem apresentados nos autos, indicando que as prisões em questão deveriam ser revogadas
.

No entanto, após uma análise detalhada do processo, em que pese os argumentos elencados pela Defesa dos requerentes, entendo que o indeferimento do pleito é uma medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou, datada de 19/09/2023 (ID nº 101535718) e que manteve (ID 106259041) a prisão preventiva dos denunciados.

Portanto, os pressupostos e fundamentos para a manutenção das prisões permanecem válidos, de acordo com o conjunto probatório presente nos autos”. <sic>

Assim,
data venia
, a decisão do juízo ao indeferir o pedido de revogação do decreto preventivo se utilizou da técnica de fundamentação
per

relationem
, indicando permanecerem hígidos os motivos que justificaram a custódia preventiva.

Segundo a jurisprudência do c. STJ, mostra-se fundamentado o ato processual que faz uso da técnica
per relationem
, como segue:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/10/2024